Tribunal: TJDFT
Processo: 0748473-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0748473-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSINETE FERREIRA SOUSA MIRANDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal (ID 176412260 do processo n. 0709664-85.2023.8.07.0018) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Josinete Ferreira Sousa Miranda, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar ao réu que forneça à parte autora o medicamento abemaciclibe 150mg, pelo prazo inicial de 6 (seis) meses. Consoante decisão de ID 53450820, foi indeferido o pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso. Em análise aos autos de origem, verifica-se, contudo, a notícia do óbito da parte autora em 22/12/2023 (IDs 186016392 e 186108848). Ante o exposto, intime-se o agravante, Distrito Federal, para se manifestar acerca da persistência do seu interesse no julgamento do recurso. Na sequência, retornem conclusos. Brasília, 22 de março de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora